Tribunal: STF
Processo: Ext 743
Classe: Ext
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-12-16
Data de publicação: 1998-12-16

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. CONSTITUCIONAL. PENAL. NATURALIZAÇÃO
ANTERIOR À PRÁTICA DE CRIMES FALIMENTARES. QUESTÃO DE ORDEM.
        Se a naturalização é anterior ao cometimento de crimes
que não tipificam tráfico de entorpecentes e drogas afins, verifica-
se fato impeditivo que afeta o mérito da extradição. Questão de
ordem que se resolve  com a revogação do despacho que decretou a
prisão do extraditando, rejeitando-se o pedido de extradição e
declarando-se extinto o processo no mérito.